Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0028893-86.2015.8.07.0007 Classe: EMD – Embargos de Declaração Embargante: Toledo Investimentos Imobiliários Embargado: Eduardo Mendonça de Lima Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Toledo Investimentos Imobiliários (Id. 22759211) contra o acórdão (Id. 19975373) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator